Tribunal: TJES
Processo: 5002489-47.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002489-47.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIANI CABALINI DA SILVA
APELADO: AMANDA CAPISTRANO VIDRAGO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

EMENTA
:
APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO REGULARMENTE EXPEDIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Por ter a apelante sido regularmente intimada da designação de audiência de instrução e julgamento, não há nenhuma nulidade na sentença. Ao ser intimada em grau recursal para demonstrar a ausência de intimação, a apelante manteve-se inerte, de modo que, a teor dos documentos constantes dos autos, por si só, não é possível concluir que não houve intimação válida.

2.
Não há prejuízo decorrente da ausência de intimação da audiência, na qual sequer poderiam ter sido ouvidas testemunhas arroladas pela apelante ou produzida alguma prova pericial, posto que não foram requeridas essas provas no momento processual adequado.

3.
À luz do princípio da instrumentalidade das formas que norteia o direito processual civil brasileiro, não há nulidade, seja relativa ou absoluta, quando não demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo às partes. (STJ; AgInt-REsp 1.693.279; Proc. 2017/0208004-7; MA; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 23/03/2023; AgInt-AREsp 1.981.516; Proc. 2021/0284991-6; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/06/2022).

4.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002489-47.2021.8.08.0047

APELANTE
:
FABIANI CABALINI DA SILVA

APELAD
A
:
AMANDA CAPISTRANO VIDRAGO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABIANI CABALINI DA SILVA
em face da r. sentença de ID 2816526, que, nos autos da
ação ordinária
contra si proposta por
AMANDA CAPISTRANO VIDRAGO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo sido rejeitado o pedido de dano estético.

Na oportunidade, condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Em suas razões, a apelante pretende, tão somente, a nulidade da r. sentença em razão da ausência de intimação para comparecer à audiência de instrução e julgamento, o que teria prejudicado o exercício de sua defesa ao obstar “
a oitiva de suas testemunhas, e até mesmo de oportunamente requerer a produção de prova pericial de médico psiquiatra atinentes ao regular exercício de sua defesa
”.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso no ID 2816533.

No despacho de ID 2895521, determinei a intimação das partes para que comprovassem a existência ou a ausência de intimação da apelante sobre a designação da audiência de instrução e julgamento.

A apelada juntou documentos no ID 4239688, ao passo que a apelante deixou transcorrer o prazo assinalado
in albis
.

Pois bem.

Após analisar os documentos juntados pela apelada, mais precisamente a captura de tela da aba de “expedientes” do sistema eletrônico PJe de 1
a
instância (ID 4239691, p. 4), verifica-se que, em 14/12/2021,
foi expedida, para ambas as partes
, intimação sobre a designação de audiência de instrução e julgamento.

O despacho que designou a audiência de instrução e julgamento para a data de 08/02/2022 foi disponibilizado nos autos em 09/12/2021, tendo a intimação do referido despacho sido expedida em 14/12/2021.

No recurso, afirma-se que a intimação não foi expedida ao patrono da apelante pelo simples fato de constar, no teor da certidão de ID 2816523, disponibilizada nos autos, a informação de que “
foi encaminhada intimação ao autor
”. Assim, a apelante alega que somente a apelada foi intimada da designação da audiência.

Ocorre que, como adiantei acima, a apelada comprovou que foi expedida, em 14/12/2021, intimação à apelante acerca da designação da audiência de instrução e julgamento.

Como se demonstrou no ID 4239691, p. 4, a intimação foi expedida a
FABIANI CABALINI DA SILVA
em 14/12/2021, às 10:51:32, tendo o prazo para abertura eletrônica se encerrado em 21/01/2022.

Sendo assim, por ter a apelante sido regularmente intimada da designação de audiência de instrução e julgamento, não há nenhuma nulidade na r. sentença.

Ademais, ao ser intimada em grau recursal para demonstrar a ausência de intimação, a apelante manteve-se inerte, de modo que, a teor dos documentos constantes dos autos, por si só, não é possível concluir que não houve intimação válida.

Verificada a regularidade do ato, fica prejudicado o argumento de que houve prejuízo ao exercício de defesa. E ainda que houvesse irregularidade na intimação, não há como acolher, sob qualquer prisma, a pretensão da apelante.

Isso porque se alega que o prejuízo teria ocorrido nos seguintes termos:

(...)
a apelante deixou de ser cientificada da designação de audiência de Instrução e Julgamento, sendo tolhida de promover a oitiva de suas testemunhas, e até mesmo de oportunamente requerer a produção de prova pericial de médico psiquiatra atinentes ao regular exercício de sua defesa.

A contestação e documentos apresentados pela apelante já direcionavam para tal perspectiva de defesa, eis que,
fatidicamente, a apelante sofre de transtornos psiquiátricos que levaram aos fatos apreciados na lide.

Isto é, a apelante considera que houve prejuízo porque teria sido impedida de ouvir suas testemunhas e requerer a produção de prova pericial de médico psiquiátrico a fim de comprovar sua condição de saúde.

Entretanto, não é a audiência de instrução e julgamento o momento processual adequado para apresentar testemunhas e requerer provas, mas sim a oportunidade na qual essas provas, já requeridas e deferidas, são produzidas, e quando as testemunhas, já apresentadas, são ouvidas.

É esse o exato conteúdo do art. 361 do CPC, que dispõe que é na audiência de instrução e julgamento que são ouvidas as testemunhas, o perito e assistentes técnicos:

Art. 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem, preferencialmente:

I -
o perito e os assistentes técnicos
, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do art. 477 , caso não respondidos anteriormente por escrito;

II - o autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais;

III -
as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas
.

Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear, sem licença do juiz.

Portanto, é totalmente desarrazoada a afirmação de que houve prejuízo à defesa pela suposta ausência de intimação da audiência. Afinal, na audiência se pressupõe, logicamente, que as provas já tenham sido apresentadas e deferidas pelo juízo, caso contrário, não existiria contraditório prévio ou a possibilidade de ouvir os peritos e assistentes técnicos, o que também pressupõe que o laudo pericial já tenha sido elaborado.

Compulsando os autos, verifico que, na decisão de ID 2816518, o juízo de origem fixou os pontos controvertidos e os ônus das partes, intimando-as para especificar provas a produzir.

Ambas as partes foram intimadas dessa decisão, contudo, a apelante deixou transcorrer o prazo assinalado sem qualquer manifestação, e somente a apelada apresentou rol de testemunhas.

Ou seja, não há prejuízo decorrente da ausência de intimação da audiência, na qual sequer poderiam ter sido ouvidas testemunhas arroladas pela apelante ou produzida alguma prova pericial, posto que não foram requeridas essas provas no momento processual adequado.

Corrobora a ausência de prejuízo, ainda, a circunstância de que, na contestação da apelante, não há indicação de rol de testemunhas.

E, quanto à prova pericial destinada a comprovar a sua condição de saúde, foram juntados laudos médicos junto à defesa que foram oportunamente apreciados pelo julgador em sentença, na qual se concluiu os diagnósticos não são suficientes para afastar a sua responsabilidade.

Assim se manifestou o juízo de origem, em sentença, ao se debruçar sobre a tese de enfermidade mental:

Além do mais, em contrapartida às alegações da demandada, entendo que inexiste qualquer excludente de responsabilidade civil desta. A alegação de que a requerente no momento da conduta sofreu de um surto psicótico, que posteriormente foi diagnosticado como “transtorno esquizoafetivo (F 25.8/CID-10)” não tem o condão de afastar a responsabilidade da requerida.
Primeiro, porque inexistem elementos probatórios que demonstrem a incapacidade da requerente de entender o comportamento ilícito no momento da agressão
, ao passo que todos os laudos médicos e, consequentemente, todo o tratamento realizado pela autora, são posteriores a data dos fatos. Segundo, porque
até mesmo a pessoa considerada incapaz pela legislação material, o que ainda não é o caso da autora (considerando que inexiste decretação judicial de interdição, estando a requerente em tratamento psiquiátrico), deve responder pelos atos ilícitos praticados
, a teor do que dispõe o artigo 928 do CC/02.

Destaco que, à luz do princípio da instrumentalidade das formas que norteia o direito processual civil brasileiro, não há nulidade, seja relativa ou absoluta, quando não demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo às partes. Assim preceitua o processualista Daniel Amorim Assumpção Neves:

Pelo princípio da instrumentalidade das formas, ainda que a formalidade para a prática de ato processual seja importante em termos de segurança jurídica, visto que garante à parte que a respeita a geração dos efeitos programados por lei, não é conveniente considerar o ato nulo somente porque praticado em desconformidade com a forma legal. O essencial é verificar se o desrespeito à forma legal para a prática do ato afastou-o de sua finalidade, além de verificar se o descompasso entre o ato como foi praticado e como deveria ser praticado segundo a forma legal causou algum prejuízo.
Não havendo prejuízo para a parte contrária, tampouco ao próprio processo, e percebendo-se que o ato atingiu sua finalidade, é excessivo e indesejável apego ao formalismo declarar o ato nulo, impedindo a geração dos efeitos jurídico processuais programados pela lei
. Fundamentalmente, esse aproveitamento do ato viciado, com as exigências descritas, representa o princípio da instrumentalidade das formas, que naturalmente tem ligação estreita com o princípio da economia processual. Registre-se que
a aplicação do princípio ora analisado independe da natureza da nulidade, alcançando tanto as relativas quanto as absolutas
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 8. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016)
.

No mesmo sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283 do STF. 2.1.
A jurisprudência consolidada nesta Corte entende que o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
. 3. Segundo o sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil (artigos 130 e 131 do CPC/1973 e 371 do CPC/2015), o magistrado é livre para examinar as provas dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento, ainda que em sentido oposto ao pretendido pela parte. Precedentes. 4. No caso, para rever as conclusões do Tribunal de origem seria necessário o reexame de elementos fáticos e das provas que instruem os autos, o que não se admite em sede de Recurso Especial, ante a Súmula nº 7 deste Tribunal. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.693.279; Proc. 2017/0208004-7; MA; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 23/03/2023).

_______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 474 DO CPC/15 NÃO CARACTERIZADA. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
" (AgInt no RESP 1930980/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, 4ª Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 01/02/2022). 2. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ, a qual é aplicada do Recurso Especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.981.516; Proc. 2021/0284991-6; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/06/2022).

Portanto, por não restar demonstrado o prejuízo ao exercício do direito de defesa alegado pela apelante, bem como por inexistir irregularidade na intimação da designação de audiência de instrução e julgamento, não há como declarar a nulidade da r. sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO,
por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita em favor da apelante.

É como voto.